Tribunal: TJSP
Processo: 1500816-56.2020.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Tráfico de drogas – Coesão e harmonia do quadro probatório – Circunstâncias do episódio que positivam a traficância – Condenação mantida.
Pena-base – Maus antecedentes certificados que autorizam a exasperação – Fração consentânea.
Pena – Dupla reincidência específica – Compensação parcial com a atenuante da confissão espontânea – Necessidade – Precedente do C. STJ.
Aplicação do § 4o,

Ementa:
Tráfico de drogas – Coesão e harmonia do quadro probatório – Circunstâncias do episódio que positivam a traficância – Condenação mantida.
Pena-base – Maus antecedentes certificados que autorizam a exasperação – Fração consentânea.
Pena – Dupla reincidência específica – Compensação parcial com a atenuante da confissão espontânea – Necessidade – Precedente do C. STJ.
Aplicação do § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06 – Inadmissibilidade, haja vista o passado desabonador do réu.
Conversão da privativa de liberdade em restritivas de direitos – 'Quantum' da pena, alinhado às peculiaridades do caso que não a recomendam.
Regime prisional fechado – Subsistência – Gravidade concreta do delito perpetrado, que contou com a apreensão de expressiva quantidade de droga, notórios a nocividade e seu alto poder viciante, certos seu potencial de disseminação e sua natureza desagregadora, a que se soma o passado desabonador do réu.

Apelos defensivo improvido e acusatório provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046403
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500816-56.2020.8.26.0599, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante/apelado
FERNANDO DO AMARAL, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao apelo de FERNANDO DO AMARAL e deram provimento ao
recurso do Ministério Público para, operada a compensação parcial entre as
reincidências certificadas e a atenuante da confissão espontânea, alçar as penas
do réu a 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa, no piso legal;
mantida, no mais, por seus bem deduzidos fundamentos, a sentença recorrida.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), JUSCELINO BATISTA E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO
ARRUDA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
MAURICIO VALALA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500816-56.2020.8.26.0599 -Voto no
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500816-56.2020.8.26.0599
Voto no 20.019(2)
APTE: FERNANDO DO AMARAL
APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM: 2a Vara Criminal da Comarca de Piracicaba
MAGISTRADA: Flávia de Cássia Gonzales de Oliveira
Tráfico de drogas
Coesão e harmonia do quadro
probatório
Circunstâncias do episódio que positivam a
traficância Condenação mantida.
Pena-base Maus antecedentes certificados que autorizam a
exasperação Fração consentânea.
Pena
Dupla reincidência específica
Compensação
parcial com a atenuante da confissão espontânea

Necessidade Precedente do C. STJ.
Aplicação do § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06

Inadmissibilidade, haja vista o passado desabonador do réu.
Conversão da privativa de liberdade em restritivas de
direitos 'Quantum' da pena, alinhado às peculiaridades do
caso que não a recomendam.
Regime prisional fechado
Subsistência
Gravidade
concreta do delito perpetrado, que contou com a apreensão
de expressiva quantidade de droga, notórios a nocividade e
seu alto poder viciante, certos seu potencial de disseminação
e sua natureza desagregadora, a que se soma o passado
desabonador do réu.
Apelos defensivo improvido e acusatório provido.
A r. decisão de fls. 227/236, do d. juízo de direito
da 2a Vara Criminal da Comarca de Piracicaba, cujo relatório se adota,
julgou procedente a presente ação, condenando Fernando do Amaral por
infração ao artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, às penas de 05 anos e
10 meses de reclusão, sob regime prisional fechado, e de 583 dias-multa,
no menor valor unitário, além do perdimento, em favor da União, do dinheiro
apreendido.
Apelou, o representante do Ministério Público,
bradando pelo recrudescimento das penas emoldurado na compensação
parcial das reincidências específicas certificadas com a atenuante da
confissão espontânea.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500816-56.2020.8.26.0599 -Voto no
3
Inconformado, o apenado, ofereceu, a D. Defesa,
recurso de apelação pugnando, em síntese, pela redução da pena-base ao
mínimo legal, visto que consubstanciado o 'bis in idem' ao operar-se as
majorações, em fases distintas e subsequentes da dosimetria, com respaldo
no passado desabonador do réu, além de buscar o abrandamento do
regime prisional.
Os apelos foram regularmente processados.
Sobreveio parecer da Ilustrada Procuradoria
Geral de Justiça pelo provimento tão-só do apelo acusatório.
É o relatório.
Merece prosperar apenas e tão-somente o brado
ministerial, senão vejamos.
Robustas as provas da materialidade e da autoria
do delito trazidas para os autos, calcadas nos autos de prisão em flagrante
delito e de exibição e apreensão, na xerocópia de fotografia juntada e nos
laudos de constatação provisória e de exame químico-toxicológico, bem
como na prova oral coligida.
O acusado, ao ensejo de seu interrogatório,
admitiu a traficância, descendo aos detalhes da execrável prática, não sem
antes realçar sua condição de usuário de 'crack'.
Inquirido, o policial militar Cláudio centrou sua
versão no momento em que o réu, suspeita sua atitude, foi abordado, em
revista pessoal sendo apreendidos dinheiro e porções de cocaína em suas
vestes, oportunidade em que ele admitiu que exercia a mercancia ilícita, por
conta de sua condição de usuário de drogas; o dinheiro era oriundo da
venda de drogas, declarou o indigitado concluiu, sendo acompanhado, em
sua versão, por seu colega de farda André.
A forma como embalada, acondicionada e
ocultada a droga, as circunstâncias de sua apreensão, além do dinheiro, a
expressiva quantidade da ilícita substância 14,7 gramas de cocaína em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500816-56.2020.8.26.0599 -Voto no
4
pó, dispersos em quarenta e nove microtubos plásticos e a consequente
prisão em flagrante do indigitado, somadas a sua situação econômica não
trouxe prova de ocupação lícita
, a sua confissão e aos coerentes
depoimentos policiais, não deixam margem a dúvidas da prática da funesta
e ilícita atividade.
De rigor, pois, a condenação.
Saliente-se o fato de que não se têm por
sinônimas as condições de usuário e de traficante, que, ademais, não são
excludentes, não trazendo, de qualquer modo, o acusado, aos autos,
elementos que conduzissem ao reconhecimento do vício.
Vale ressaltar a importância de se aferir o modo
de vida do denunciado, no caso não tendo sido trazidos aos autos
elementos que conduzam à certeza quanto à possibilidade de o indigitado
poder incursionar pela seara do uso de drogas
não trouxe prova de
ocupação lícita; não se pode desconsiderar o fato de que não são poucos os
traficantes que carregam consigo pequenas quantidades de droga, a serem
comercializadas, vislumbrando eventual prisão em flagrante e consequente
apreensão das mesmas, certo o prejuízo na execrável prática.
Não
obstante,
as
penas
merecem
redimensionamento.
Os maus antecedentes certificados justificam, na
fase inicial do cálculo dosimétrico, a exasperação, que elevou as penas ao
patamar de 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, eleita a
consentânea fração de 1/6 a esse título.
Na fase subsequente, dupla a reincidência
certificada específica , deve-se operar a compensação parcial entre ela e
a atenuante da confissão espontânea, consoante remansosa jurisprudência
do Colendo Superior Tribunal de Justiça, subsistindo, a título de majoração,
com respaldo na agravante, a fração de 1/6, alçando-se as penas a 06 anos,
09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa, tornadas definitivas,
ausentes circunstâncias modificadoras.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500816-56.2020.8.26.0599 -Voto no
5
Precedente do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. SITUAÇÃO DO RÉU NÃO
AGRAVADA.
REFORMATIO
IN
PEJUS.
NÃO
OCORRÊNCIA.
MULTIRREINCIDÊNCIA.
COMPENSAÇÃO
INTEGRAL
ENTRE
CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 269 DO
STJ.
REGIME
PRISIONAL
SEMIABERTO.
MULTIRREINCIDÊNCIA.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. O efeito devolutivo do recurso de apelação
possibilita ao tribunal de origem, mesmo em recurso exclusivo da defesa,
revisar a dosimetria das penas impostas e o regime prisional, desde que não
agrave a situação final do réu, hipótese em que não há reformatio in pejus.
2. Constatada a multirreincidência, não é cabível a compensação integral
entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência. 3. "É
admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes
condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as
circunstâncias judiciais" Súmula n. 269 do STJ). 4. Sendo favoráveis as
circunstâncias judiciais e tendo a pena-base sido fixada no mínimo, é
cabível a fixação do regime semiaberto, inclusive quando constatada a
multirreincidência do acusado. 5. Agravo regimental parcialmente provido.
(AgRg no HC 580.942/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 22/10/2020)”.
A pena-base foi fixada acima do mínimo legal em
razão dos péssimos antecedentes do réu e agravada, após a compensação
parcial operada, em virtude das reincidências certificadas, situações
diversas que amparam os acréscimos com respaldo nos artigos 59 e 61 do
Código Penal; inconcebível, pois, o reconhecimento do 'bis in idem'.
O passado desabonador do réu é suficiente a não
fazer vislumbrar a aplicação da benesse da lei especial.
O 'quantum' da pena, que 'de per si' seria
suficiente a não se vislumbrar a substituição da pena privativa de liberdade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500816-56.2020.8.26.0599 -Voto no
6
por restritivas de direitos, em observância ao preconizado no artigo 44 do
Código Penal, alinhado às peculiaridades do caso, que contou com
apreensão de expressiva quantidade de droga, cuja nocividade e alto poder
viciante não se desconhecem, não estão a recomendar qualquer benesse
ao apelante, que poderia soar como incentivo a novas investidas na senda
criminosa, traduzindo-se em verdadeira impunidade, contrário do que busca
a Sociedade.
Vale realçar a nocividade da droga apreendida
cocaína em pó
, com alta capacidade de provocar dependência,
conduzindo os que optam por enveredar por essa seara a caminhos muitas
vezes sem volta, em total descompasso com os valores apregoados pela
Sociedade.
Acrescenta-se que as condenações anteriores
inclusive por idênticas práticas não surtiram o esperado efeito pedagógico,
não impedindo voltasse, o réu, a fazer incursões na seara do crime.
Diante do exposto, nega-se provimento ao apelo
de FERNANDO DO AMARAL e se dá provimento ao recurso do Ministério
Público para, operada a compensação parcial entre as reincidências
certificadas e a atenuante da confissão espontânea, alçar as penas do réu a
06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa, no piso legal;
mantida, no mais, por seus bem deduzidos fundamentos, a sentença
recorrida.
Comunique-se.
MAURICIO VALALA
Relator